Tribunal: TJMT
Processo: 0001707-86.2016.8.11.0025
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001707-86.2016.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCILEY LUIZA GALVAO - CPF: 621.317.611-04 (EMBARGANTE), RAFAEL DA SILVA GESSER - CPF: 003.438.109-05 (EMBARGANTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (EMBARGANTE), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (EMBARGANTE), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (EMBARGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), BENEDITO AVELINO GALVÃO (EMBARGANTE), BENEDITO AVELINO GALVÃO (EMBARGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), MARCILEY LUIZA GALVAO - CPF: 621.317.611-04 (EMBARGADO), RAFAEL DA SILVA GESSER - CPF: 003.438.109-05 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), LUCAS BARBOSA DE JESUS - CPF: 032.712.251-09 (ADVOGADO), LUCAS BARBOSA DE JESUS - CPF: 032.712.251-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DINÂMICA DO ACIDENTE QUE EVIDENCIA A RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA DEMANDADO PELA COLISÃO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADAS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL EMERGENTE E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – APURAÇÃO DO
QUANTUM
EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Age com imprudência o condutor de veículo que, ao fazer conversão à esquerda em rodovia, não se certificou de que poderia executá-la sem perigo para os demais veículos que o seguiam, dando causa ao acidente e prejuízos à vítima.

Presentes o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar.

Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio. Emergente é o que o lesado efetivamente perdeu. Cessante é o que o lesado razoavelmente deixou de ganhar.

Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar o seu valor, a apuração desse valor deve ser feita mediante liquidação (CPC, art. 509).

A apuração dos lucros cessantes deve ser com base na média do faturamento dos meses que antecederam o sinistro, abatendo-se a taxa de manutenção de 40% do valor bruto auferido, referente ao percentual previsto na legislação do Imposto de Renda (IN SRF 156/01), que diz a respeito dos custos operacionais do caminhão.

O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, na decisão judicial, de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e o aviamento de tal recurso não se presta a sanar inconformismo, tampouco reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela GENERALI BRASIL SEGUROS S. A. em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0001707-86.2016.8.11.0025, deu parcial provimento ao PRIMEIRO APELO (GENERALI BRASIL SEGUROS S. A.) para determinar que os lucros cessantes, apurados em sede de liquidação de sentença, tenham por base os valores apresentados dos últimos cinco meses que antecederam o sinistro, descontados os custos operacionais do veículo em 40%; negou provimento ao SEGUNDO APELO (MARTELLI TRANSPORTES LTDA.) e dou parcial provimento ao TERCEIRO APELO (MARCILEY LUIZA GALVÃO E OUTRO) para afastar a sucumbência recíproca, determinando que as custas e os honorários sucumbencias fiquem ao encargo exclusivo das demandadas e, ainda, modificar a base de cálculo da verba honorária sucumbencial para 10% sobre o valor da condenação. (Id. . 39210952).

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DINÂMICA DO ACIDENTE QUE EVIDENCIA A RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA DEMANDADO PELA COLISÃO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADAS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL EMERGENTE E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS - APURAÇÃO DO QUANTUM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL DECORRENTE DA FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA – VALOR MANTIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA PARA AFASTAR A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – BASE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS – MODIFICAÇÃO PARA PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – 1o APELO PARCIALMENTE PROVIDO, 2o APELO DESPROVIDO E 3o APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Age com imprudência o condutor de veículo que, ao fazer conversão à esquerda em rodovia, não se certificou de que poderia executá-la sem perigo para os demais veículos que o seguiam, dando causa ao acidente e prejuízos à vítima.

Presentes o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar.

Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio. Emergente é o que o lesado efetivamente perdeu.

Cessante é o que o lesado razoavelmente deixou de ganhar.

Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar o seu valor, a apuração desse valor deve ser feita mediante liquidação (CPC, art. 509).

A apuração dos lucros cessantes deve ser com base na média do faturamento dos meses que antecederam o sinistro, abatendo-se a taxa de manutenção de 40% do valor bruto auferido, referente ao percentual previsto na legislação do Imposto de Renda (IN SRF 156/01), que diz a respeito dos custos operacionais do caminhão.

O dano moral tem como fato frustração da legítima expectativa dos autores em receber o valor do seguro do veículo sinistrado, uma vez que a seguradora já havia liberado a retirada do veículo por guincho e sua entrada na oficina autorizada para realizar os consertos e, sem justificativa plausível, decidiu refluir da posição inicialmente adotada e negar pagamento ao sinistro, estimulando a segurada a se comportar do mesmo modo, o que desborda do aborrecimento, da irritação, do dissabor do cotidiano.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Ao julgar a condenação em valor abaixo do requerido em inicial, não há que se falar em sucumbência recíproca, uma vez que a parte autora obteve o que há de mais importante da lide, seu próprio provimento, ainda que em montante menor, tal que a sucumbência deve ser arcada exclusivamente pela parte ré (Súmula no 326 do STJ).

Em se tratando de demanda que há condenação, descabe a fixação da verba honorária com base no proveito econômico obtido.”
(Id. 34759472).

Em suas razões, de Id. 36271994, a parte embargante aventa que o acórdão
“apresenta contradição no que diz respeito à quantificação dos danos, e omissão no que se refere à sub-rogação do veículo.”

Afirma que
“o valor dos danos referentes ao caminhão já estão liquidados nos autos, sendo sua extensão no valor de R$ 134.755,99 (cento e trinta e quatro mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos).”

Repisa em seus argumentos aqueles já aventados em sede recursal de que
“comprovado nos autos que o valor do reparo supera 75% do valor de mercado do veículo, resta evidenciada a perda total, sendo necessária a indenização conforme o preço do caminhão na tabela FIPE mediante a entrega do veículo e documentos necessários à sua sub-rogação pela seguradora, sob pena de enriquecimento ilícito.”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja recebido e provido o recurso para
“a fim de que seja observado que os valores já foram quantificados nos autos, devendo ser declarada a perda total do veículo a fim de que a Embargante indenize a Embargada no valor de mercado do caminhão, isto é R$ 86.985,00 (Oitenta e seis mil e novecentos e oitenta e cinco reais), mediante a sua sub-rogação pela seguradora, sob pena de enriquecimento ilícito.” “Alternativamente, requer que os Nobres Julgadores quantifiquem a condenação com base nos valores já comprovados nos autos.”

Os embargados ofertaram contrarrazões nos Id's 37455975 e 38284996, por meio das quais pugnam pelo acolhimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido,
não havendo que se falar em omissão e/ou contradição, pois a decisão embargada foi clara e fundamentada quanto a necessidade de apuração dos danos materiais em sede de liquidação de sentença.

Confira-se os trechos pertinentes da decisão impugnada:

“[...]

Dos Danos Emergentes e Dos Lucros Cessantes.

A indenização por danos materiais abarca duas situações distintas: os danos emergentes e os lucros cessantes. Consoante disposto no artigo 402 do Código Civil, salvo às exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

E se tratando de veículo utilizado para transporte, a indisponibilidade gera a obrigação de indenizar o proprietário pelo que deixou de auferir durante o conserto.

Aliás, “A reparação de danos patrimoniais tem por finalidade fazer com que o lesado não fique numa situação nem melhor nem pior do que aquela que estaria se não fosse o evento danoso. Então, no cálculo da indenização dos lucros cessantes, devem ser computados não apenas as despesas operacionais e os tributos, mas também outros gastos que o prejudicado teria em regular situação . 8. Recurso especial provido.(Resp. 1.553.790, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 9.11.2016).

Assim, os danos emergentes correspondem aos gastos, danos materiais efetivamente sofridos, em razão da culpa ou dolo de um terceiro; ao passo que os lucros cessantes correspondem àquilo que, em razão do evento danoso, a vítima deixou de lucrar.

No caso dos autos, como bem consignou o Juízo a quo,
ficou reconhecido o dever de indenizar e a existência do dano, contudo, a extensão não está devidamente caracterizada nos autos, o que demanda provas em sede executória.

Por mais que o orçamento contratado pela seguradora aponte o valor que seria necessário a custear os reparos do caminhão sinistrado, não se demonstrou se tais consertos aconteceram, se houve perda total do bem, se haveria hipótese de indenização de todo salvado, e quanto tempo o veículo ficou sem conserto.

Com efeito,
recai a hipótese na norma prevista no art. 509 e parágrafos do novo CPC, ou seja, em que as condicionantes do dano reconhecido contemplam prova futura, em liquidação, de sua extensão, não obstante a existência seja indiscutível.

Neste sentido:“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO CONSERTO DE VEÍCULO - DANO MATERIAL - LUCROS CESSANTES - COMPROVAÇÃO VALOR - APURAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. - Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio. Emergente é o que o lesado efetivamente perdeu. Cessante é o que o lesado razoavelmente deixou de ganhar. A reparação do dano material depende de comprovação - Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar o seu valor, a apuração desse valor deve ser feita mediante liquidação (CPC, art. 509).” (TJMG. RAC: 10702140611527002 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 23/10/2019, Data de Publicação: 24.10.2019).

“APELAÇÃO. DANOS EMERGENTES. COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Procedimento comum. Se o dano emergente alegado encontra-se comprovado, possível a individualizado do valor devido em sede de liquidação de sentença.” (TJMG - AC: 10338130030301001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 29/11/2018, Data de Publicação: 11/12/2018).

No mesmo sentido, os lucros cessantes não obstante sejam materiais e concretos, quanto ao período que vai do acidente (dezembro de 2015 a março de 2016), não se podem presumir ocorridos após esse período, já que não existe qualquer informação sobre o retorno das atividades empresariais, funcionamento do veículo, etc, o que também haverá de ser quantificado em sede de liquidação de sentença.

No entanto, a apuração dos lucros cessantes deve ser com base na média do faturamento dos cinco meses que antecederam o sinistro, abatendo-se a taxa de manutenção de 40% do valor bruto auferido, referente ao percentual previsto na legislação do Imposto de Renda (IN SRF 156/01), que diz dos custos operacionais do caminhão.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. RODOVIA. (...) Tratando-se de caminhão de carga de transportador, a paralisação faz presumir os lucros cessantes. A apuração dos lucros cessantes deve ocorrer em sede de liquidação de sentença, com base no faturamento dos três meses que antecederam o do acidente, descontados os custos operacionais do veículo, adotando-se o percentual da legislação do imposto de renda (40%, conforme INSRF 156/01). (...) APELAÇÃO DO RÉU EVALDO PERES OREQUES NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ SILVA TRANSPORTES LTDA. IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível No 70062366083, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 25/02/2015).

Portanto, dou provimento ao primeiro apelo no ponto para determinar que os lucros cessantes sejam pagos em sede de liquidação de sentença, com base nos valores apresentados dos últimos cinco meses que antecederam o sinistro, descontados os custos operacionais do veículo no percentual da legislação do imposto de renda (40%, conforme INSRF 156/01).”
(destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão ou contradição a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

É relevante consignar, ainda, que aclaratórios não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que, como já pontuado, não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020